Tribunal: STF
Processo: RMS 24548
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
DEMISSÃO.
I. - Inocorrência de cerceamento de defesa: ao acusado
foi dada ciência da instauração do procedimento administrativo,
facultando-se-lhe livre acesso aos autos e apresentação de defesa. O
 acusado apresentou defesa escrita e participou do procedimento
administrativo.
II. - Impossibilidade de dilação probatória no
mandado de segurança, que pressupõe fatos incontroversos, prova
pré-constituída.
III. - Recurso não provido.